Tribunal: TJPA
Processo: 0810392-67.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810392-67.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS

PROCURADOR: VICENTE DANIEL CAVALCANTE VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVADO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA REFERENTE À MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. INTERVENÇÃO AUTORIZADA SOMENTE EM HIPÓTESE EXCEPCIONAL, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. ADPF 45/DF. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e sete de março a três dias de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 03 de abril de 2023

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra (id. 103329256), cuja ementa foi proferida nos seguintes termos, “verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DEMORA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA REFERENTE A MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO. INTERVENÇÃO AUTORIZADA SOMENTE EM HIPÓTESE EXCEPCIONAL, A QUAL NÃO SE MOSTRA PRESENTE NO CASO CONCRETO. ADPF 45/DF. DISCRICIONARIEDADE A SER EXERCIDA PELO PODER PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 11245588), o agravante argui, em suma, a necessidade de reforma da decisão agravada, alegando ser contrária ao ordenamento jurídico.

Cita entendimentos jurisprudenciais favoráveis à sua sustentação e encerra requerendo o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões constantes do id. 12042074, o recorrido requer o desprovimento do recurso.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 13105540).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, alegando que é contrária ao ordenamento jurídico, tendo em vista que é devida a implementação de políticas públicas voltadas à municipalização do trânsito.

Conforme frisei na decisão agravada, é certo que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar a atuação positiva da Administração Pública com o intuito de adotar medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. Todavia, a política pública pretendida pelo representante do MP é de ordem complexa, não cabendo a interferência deste Poder, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes e da limitação orçamentária.

Nesse diapasão, reproduzo precedentes deste Tribunal, “verbis”
:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR.
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUIZO “A QUO” DETERMINANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE PARA FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO MUNICÍPIO DE JACUNDÁ. CONTROLE JURISDICIONAL. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE. DECISÃO CASSADA.
PRECEDENTE DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão agravada.
2. Segundo o entendimento sufragado pelo STF, na ADPF n.º 45/DF, o controle judicial na implementação de políticas públicas somente se dá em hipóteses excepcionais, quando realmente houve omissão governamental, não podendo haver interferência em toda e qualquer hipótese, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes. 5. Recurso conhecido e provido.

(2017.04019638-40, 180.630, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-09-20) (grifei)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CONCEDIDA DETERMINANDO A FISCALIZAÇÃO DE TRÃNSITO NO MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS PARA CONTROLE JUDICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal, não havendo, no caso, a configuração para interferência, pelo que resta viável a cassação da decisão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(2019.04329431-17, 208.875, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21)

Diante disso, mantenho a decisão agravada em todos os seus termos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 03 de março de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/04/2023